Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007890-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), LOURDES RODRIGUES LEITE - CPF: 427.672.451-15 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 972).
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em ação revisional, declarou a ilegalidade da cobrança de Seguro de Proteção Financeira no valor de R$ 234,86, determinando sua restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação massiva do advogado da parte autora em demandas semelhantes configura irregularidade processual ou litigância de má-fé; (
ii
) estabelecer se a cobrança do seguro de proteção financeira em contrato de financiamento caracteriza venda casada, com consequente restituição do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de múltiplas ações semelhantes por um mesmo advogado não configura irregularidade processual, constituindo exercício regular da advocacia, salvo prova concreta de fraude, a qual não se verifica nos autos.

A imputação de litigância de má-fé depende de demonstração inequívoca de conduta dolosa e protelatória, o que não se comprova; além disso, eventual condenação recai sobre a parte, e não sobre seu patrono.

O seguro foi incluído no contrato sem comprovação de que o consumidor teve liberdade de escolha quanto à contratação ou à escolha da seguradora.

O art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor veda a prática de venda casada, que se caracteriza quando o consumidor é compelido a adquirir produto ou serviço adicional para ter acesso ao contrato principal.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A ausência de má-fé do banco na cobrança do seguro afasta a devolução em dobro, impondo-se a restituição simples dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação de advogado em diversas demandas semelhantes não configura, por si só, irregularidade processual ou litigância de má-fé.

A cobrança de seguro de proteção financeira sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação e à seguradora caracteriza venda casada.

A restituição dos valores pagos a título de seguro indevido deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XIII; CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; TJMT, N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007890-27.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S
/
A

APELADO: LOURDES RODRIGUES LEITE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual, ajuizada por LOURDES RODRIGUES LEITE, determinando o afastamento da cobrança do Seguro de Proteção Financeira no valor de R$ 234,86 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela média do INPC contados da data do desembolso.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (
id
308534361), sustenta preliminarmente a distribuição massiva de processos judiciais contra instituições financeiras, argumentando que o patrono da parte autora vem ajuizando ações praticamente idênticas, nas quais sempre alega desconhecimento de contratação, requerendo a condenação do advogado da parte autora por litigância de má-fé.

No mérito, alega que a parte apelada omitiu pontos fundamentais conforme sua conveniência para alcançar um provimento jurisdicional favorável.

Argumenta que a apólice de seguro foi contratada de forma válida e legítima, com pleno conhecimento e consentimento da parte apelada, não havendo que se falar em venda casada.

Sustenta que a contratação do seguro de proteção financeira é facultativa e benéfica ao consumidor, sendo admitida porque expressamente prevista no contrato.

Afirma que a apólice traz informação suficiente e que a orientação consolidada do STJ, somada à disposição da legislação de regência, deixam clara a admissibilidade do seguro contratado e sua cobrança pela seguradora.

Pondera que o mutuário tem a possibilidade de escolher livremente a instituição financeira em que deseja contratar o financiamento, muitas das quais não solicitam garantia securitária.

Argumenta que a contratação do referido seguro não se dá de forma obrigatória, sendo exclusiva faculdade da parte apelada contratá-lo ou não, faculdade esta que, por si só, afasta a alegação de venda casada.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes cumpre precisamente as disposições da Resolução do BACEN, e que a parte apelada não foi induzida em erro e não ignorava o teor das cláusulas.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
308534367)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

(
distribuição massiva – advogado)

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, alegando a existência de cláusulas abusivas, notadamente quanto à cobrança de tarifas administrativas, seguro prestamista e juros remuneratórios excessivos.

Após regular processamento, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegalidade de algumas tarifas cobradas pela instituição financeira.

Pois bem.

A apelante suscita preliminarmente a existência de distribuição massiva de processos judiciais pelo advogado da parte autora, requerendo a expedição de mandado de constatação para verificar se a autora reconhece a existência da presente ação e o advogado que a representa.

Tal alegação não merece prosperar.

O simples fato de um advogado atuar em diversas causas semelhantes não configura, por si só, qualquer irregularidade processual. Trata-se do exercício regular da advocacia, garantido constitucionalmente.

Ademais, não há nos autos qualquer indício concreto de que a parte autora desconheça a existência da ação ou que não tenha outorgado poderes ao causídico que a representa.

A procuração juntada aos autos é documento hábil a comprovar a regularidade da representação processual, não havendo motivos para questionar sua validade sem elementos concretos que a infirmem.

Para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a comprovação de que a parte agiu de forma dolosa, com intuito manifestamente protelatório ou com alteração da verdade dos fatos, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, a eventual condenação por litigância de má-fé deve recair sobre a parte, e não sobre seu patrono, salvo em hipóteses excepcionais, mediante procedimento próprio, com garantia do contraditório e ampla defesa

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A
controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de Seguro de Proteção Financeira no valor de R$ 234,86
,
em contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a cobrança do referido seguro, determinando sua restituição de forma simples, por entender que houve venda casada, uma vez que "a apólice foi apresentada juntamente com a cédula de crédito bancária, o que retira a possibilidade de opção de contratar seguro diverso do oferecido".

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a sentença
não
merece reforma.

Com efeito,
verifica-se que o contrato de financiamento celebrado entre as partes incluiu a cobrança de seguro, sem que houvesse comprovação de que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não do referido serviço, bem como quanto à escolha da seguradora.

A prática de venda casada ocorre quando o fornecedor condiciona a aquisição de um produto ou serviço à compra de outro produto ou serviço, limitando a liberdade de escolha do consumidor.

No âmbito dos contratos bancários, tal prática se manifesta quando a instituição financeira impõe ao consumidor a contratação de determinados serviços como condição para a concessão do financiamento ou quando restringe sua liberdade de escolha quanto ao prestador do serviço.

A análise dos autos revela que não há elementos suficientes para afastar a conclusão do magistrado de primeiro grau quanto à configuração de venda casada na hipótese.

O apelante não logrou demonstrar que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro ou quanto à escolha da seguradora, ônus que lhe incumbia.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a inclusão de seguro em contratos de financiamento, sem a comprovação da livre escolha do consumidor, configura venda casada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320 (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A referida tese aplica-se perfeitamente ao caso em análise, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro ou quanto à escolha da seguradora.

Ressalte-se que a liberdade contratual, embora seja um princípio fundamental do direito privado, encontra limitações no ordenamento jurídico, especialmente quando se trata de relações de consumo, nas quais se presume a vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor.

No caso dos contratos bancários, essa vulnerabilidade é ainda mais acentuada, dada a complexidade das operações financeiras e a assimetria informacional existente entre as partes.

Por essa razão, o
CDC
estabelece uma série de garantias e proteções ao consumidor, visando equilibrar a relação contratual.

Entre essas proteções, destaca-se a vedação à prática de venda casada, prevista expressamente no artigo 39, inciso I, do CDC, que proíbe o fornecedor de "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos".

A jurisprudência tem interpretado esse dispositivo de forma ampla, considerando como venda casada não apenas a imposição expressa de aquisição de outro produto ou serviço, mas também a restrição à liberdade de escolha do consumidor quanto ao prestador do serviço.

No caso em análise, não há elementos nos autos que demonstrem que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro ou quanto à escolha da seguradora.

Ao contrário, a inclusão do seguro no contrato de financiamento, sem a comprovação da livre escolha do consumidor, indica a ocorrência de venda casada.

Com efeito,
vedada
a venda casada
pelo art. 39, I, do CDC,
uma vez que
a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente
(R$ 1.587,02)
do montante financiado
, id 307088922.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No caso
, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual, havendo divergências jurisprudenciais sobre o tema até a consolidação da tese pelo STJ.

Assim, correta a sentença ao determinar a repetição do indébito na forma simples.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso e mantenho inalterada a sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em
3
% (
três
por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025